Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729213-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BETTINA QUEIROZ MANIQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição do Distrito Federal para concessão de prazo suplementar, uma vez que já apresentou resposta (id. 75442125). A intimação do Distrito Federal foi para cumprir a decisão que antecipou a tutela recursal, em 15 dias (id. 75774065). Intime-se. Torne concluso para relatar. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora